Tribunal: TJBA
Processo: 8019461-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019461-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: ENERGIA E PETROLEO VITORIA DA CONQUISTA COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL LOCADO DECLARADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO COM ELEMENTOS DE PARCERIA COMERCIAL. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL DURANTE O
STAY PERIOD
. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE DESPEJO. COMPETÊNCIA RESPEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia nº 8047915-51.2024.8.05.0001. Após juízo de retratação, a Eminente Magistrada revogou a liminar anteriormente deferida para desocupação de imóvel não residencial, com fundamento em decisão do Juízo da Recuperação Judicial, que reconheceu a essencialidade do imóvel locado à agravada, determinando a suspensão das ordens de despejo durante o período de blindagem legal previsto no art. 6º da LRF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida no juízo da recuperação judicial possui eficácia suficiente para sustar medida liminar anteriormente concedida em ação de despejo fundada em denúncia vazia; e (ii) estabelecer se o juízo cível usurpou competência ao revogar a liminar com base na manifestação do juízo universal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 permite a concessão de liminar para desocupação em 15 dias nas ações de despejo por denúncia vazia, desde que preenchidos os requisitos legais.

A aplicação dessa norma deve observar os limites impostos pela Lei nº 11.101/2005, especialmente o art. 47, que prioriza a preservação da empresa e sua função social, a fim de garantir a continuidade da atividade econômica e a superação da crise.

O reconhecimento da essencialidade do imóvel pelo Juízo da Recuperação Judicial — local onde funciona posto de combustíveis da agravada — confere proteção possessória à empresa durante o
stay period
, mesmo que o bem não integre formalmente seu ativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A relação contratual entre as partes revela-se complexa, ultrapassando a mera locação comercial, e envolvendo cessão de uso de marca, fornecimento exclusivo de combustíveis e outros vínculos operacionais, configurando uma unidade funcional estratégica à recuperação da empresa.

A decisão do juízo cível que revogou a liminar observou a competência do juízo universal e se harmonizou com a jurisprudência do STJ, que reconhece a prevalência do juízo da recuperação na definição sobre a essencialidade de bens e na suspensão de atos que possam comprometer a continuidade da empresa.

Impor a retomada da posse durante o
stay period
, sem análise da complexidade contratual e da função estratégica do imóvel, comprometeria os objetivos da recuperação e violaria o devido processo legal, o contraditório e a cooperação entre juízos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A declaração de essencialidade do imóvel pelo Juízo da Recuperação Judicial impede o cumprimento de ordem de despejo, inclusive nas hipóteses de denúncia vazia com liminar deferida, durante o período de blindagem legal.
A revogação da liminar pelo juízo cível, em respeito à decisão do juízo universal, está de acordo com a jurisprudência do STJ e não configura usurpação de competência.
Contratos empresariais com estrutura funcional complexa e interdependente justificam a prevalência do regime da Lei nº 11.101/2005 sobre a regra de desocupação liminar da Lei nº 8.245/91, a fim de assegurar a continuidade da empresa e a efetividade do plano de recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, VIII; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 47.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1936943 MT 2021/0136759-8,
DJ 21/06/2021
, AgInt no REsp 1784027/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 09.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8
019461-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. e como agravada ENERGIA E PETRÓLEO VITÓRIA DA CONQUISTA COMBUSTÍVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.